Tribunal: TJES
Processo: 5005683-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005683-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO:
PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRATO VÁLIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO
em face de

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é segurada perante a Previdência Social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral debitou de seu benefício nº. 178.091.078-6, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de “CONTRIBUIÇÃO AMBEC,” entre os meses de agosto de 2023 à maio de 2024. Contudo, a parte Autora jamais foi associada ao referido sindicato privado ou mesmo autorizou os descontos. Portanto, requer indenização pelos danos materiais e morais causados.

Em sede de contestação (ID. 9744153), alega inexistência de ato ilícito, ante validade da relação jurídicia e, consequentemente, inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 9744160) de piso resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR
a decisão provisória concedida.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9744163), alegando validade de negócio jurídico, ausência de danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo singular, em homenagem aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, a parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 9744173) ao recurso, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o que importa relatar.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não sendo arguidas questões preliminares, passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de reforma total da sentença impugnada.

Compulsando os autos, ouso discordar do respeitável entendimento do juízo de piso, haja vista que entendo que a parte recorrente compriu com seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do contrato celebrado entre as partes.

Conforme se verifica em análise do link do arquivo de áudio colacionado em sede de Contestação (ID. 9744153), a parte autora confirma a celebração do negócio jurídico em análise, aceitando todos os termos apresentados pelo preposto da parte requerida, inclusive, quanto aos descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 45,00.

Portanto, verifico que resta comprovado que parte autora possuía ciência sobre todos os termos do contrato realizado, afastando portanto a incidência de qualquer falha quanto a devida prestação de informações, logo, não há que se falar em vício de consentimento na presente demanda.

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral ou material, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação e não há evidência de fraude, no caso dos autos, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu benefício, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato ou configuração de danos morais a serem indenizados.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Analisando as provas contidas nos autos, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que trouxe aos autos apenas o link contendo o áudio da contratação do serviço ofertado pela AMBEC, como é possível notar no doc. eletrônico nº
9744153
, p. 11.

Ocorre que o link de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio da Recorrente, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que, no sistema de PJE, é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – RECURSO IMPROVIDO. I – O áudio juntado pela seguradora que corroboraria a suposta contratação do seguro por via telefônica é frágil, eis que não comprova o aceite por parte da consumidora na proposta oferecida II – A indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00. III – Quando a seguradora/ré não traz nenhum documento que comprova o vinculo contratual, evidencia atitude desrespeitosa e abusiva, que lhe credencia a ter agido de má-fé, configurando a obrigação de restituir o indébito de forma dobrada. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002571220248120011 Coxim, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A APELANTE NUNCA CONTRATOU SEGURO. SUBSISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO RESPALDADA UNICAMENTE POR ÁUDIO DE SUPOSTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES. ATENDENTE DA CENTRAL QUE FALA EM RITMO ACELERADO E SUSCITA QUE A PARTE RESPONDA DE MANEIRA AFIRMATIVA PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AINDA, ÁUDIO INCOMPLETO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE POR SE TRATAR DE CONSUMIDORA IDOSA ( CDC, ARTS. 6º, IV, III, 31, 39, IV, E 54-C, IV). NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AINDA, CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. COBRANÇA QUE SE REVELA ABUSIVA E INJUSTIFICADA. REPETIÇÃO DOBRADA DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 43 E 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE ATENÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO CORTE SUPERIOR. PLEITO DE REPARAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO SOFRIDO. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO INCAPAZ, POR SI SÓ, DE CAUSAR ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. DANO QUE NÃO SE PRESUME. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS PREJUÍZOS CONCRETOS SUPORTADOS PELA AUTORA, A EXEMPLO DE COMPROMETIMENTO DE PARCELA SIGNIFICATIVA DA RENDA. PARCIAL PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50160287820218240033, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 20/06/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora a título de mensalidades por associação à requerida. Ré trouxe aos autos gravação de conversa telefônica que supostamente comprovaria a adesão da autora. Áudio apresentado que apenas atesta a má-fé e utilização de artifício ardil em detrimento da aderente. Diálogo de difícil compreensão, incapaz de comprovar a adesão voluntária da autora ou seu conhecimento acerca do fato. Ausência de expressa autorização dos descontos. Inexistência tampouco de documento escrito a comprovar a adesão da autora ou autorização dos descontos. Não comprovação da relação jurídica entre as partes. Pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a conduzir à presunção de veracidade da má-fé. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o consentimento da autora em relação aos descontos efetuados. Dano moral correspondente à situação aflitiva pela qual passou a autora, aposentada, ao ser privada de parcela de sua módica renda. Indenização por dano moral que deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor que melhor atende à dupla função da indenização, compensatória e preventiva. Recurso da ré não provido. Apelo adesivo da autora provido. (TJ-SP - AC: 10019536420228260081 SP 1001953-64.2022.8.26.0081, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. repetição do indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência, reconhecendo os descontos efetuados como indevidos, bem como determinando a devolução em dobro dos valores descontados, mas negando os danos morais. Recurso do Autor alegando que não houve anuência inequívoca quanto à contratação do seguro, afirmando que os descontos efetuados em sua conta corrente acarretaram demasiado transtorno, pois teve o comprometimento de seus parcos rendimentos, eis que é pessoa aposentada. Recurso do Autor que merece prosperar. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a contratação se deu de forma abusiva, valendo-se a Ré da condição de hipossuficiência do consumidor. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente do autor, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Ré que alegou contratação verbal por telefone, juntando link, da gravação telefônica. Verificado, in casu, desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), dada a condição de fragilidade do consumidor (art. 39, IV, do CDC). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem autorização de débito, em razão da ausência da ciência inequívoca de todos os termos do contrato. Contratação por via telefônica extremamente precária, não havendo sequer comprovação do envio da apólice securitária para a residência do Autor. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro evento danoso (Súmula 54 do STJ). Precedentes dessa Colenda Câmara no mesmo sentido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. Honorários alterados para corresponder a percentual do valor da condenação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10063832720218260297 SP 1006383-27.2021.8.26.0297, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Sendo assim, constato que não restou provada a contratação, devendo ser mantida a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que os fatos vivenciados,
in casu
, pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.